Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011850-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ZIEM - CPF: 981.529.630-20 (EMBARGANTE), MOACIR JOVELIANOS FAGUNDES - CPF: 530.916.719-68 (EMBARGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO
DE DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS À CONTESTAÇÃO
– AUSÊNCIA DE CARÁTER DE DOCUMENTO NOVO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E AO ARREPIO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011850-51.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANDRÉ LUIS ZIEM

EMBARGADO:

MOACIR JOVELIANOS FAGUNDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LUIS ZIEM
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
178479769
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante alega que
“
a Ata Notarial fora juntada em virtude da impugnação

apresentada pela parte recorrida, já que em sentido contrário a prova documental

emergiria seus devidos efeitos, especialmente com o condão de ter aptidão para

fazer prova dos fatos ou das coisas representadas”
de modo que
“o
r. acórdão embargado deixou de analisar a aplicabilidade do art. 422 (
caput
e § 1o) do CPC ao presente
in casu,
limitando-se apenas à incidência dos efeitos dispostos nos artigos 434 e 435 do CPC”
(sic),
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável

(sic – Id
178939164).

Contrarrazões
ofertadas no Id 180256154, pela rejeição destes declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – TEMA REPETITIVO 988 REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO –
DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO
DE DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS À CONTESTAÇÃO
– AUSÊNCIA DE CARÁTER DE DOCUMENTO NOVO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E AO ARREPIO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora instruir a sua petição
inicial
com todos os
documentos
que entender necessário para fins de comprovação das suas alegações e, excepcionalmente, permite-se a juntada de
documentos

novos
, sendo necessário, para tanto, a exposição dos motivos pela quais estes não foram juntados no momento oportuno, situação não observada nos autos.”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023